Tribunal: STF
Processo: RE 79844
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
1. O REAJUSTAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO DEVE SER FEITO
DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO DO SALARIO-MINIMO.
E O QUE SE DEPREENDE DO ART. 67 DA LEI N.3 807-60 E SUAS ALTERAÇÕES
(D1. N. 66-66, ART. 17; DECRETO N. 60 501-77, ART. 107; D1. N.
710-69, ART.
1, III; D1. N. 795-69, ART. 1).
E QUE PROMANA DO ART. 43, PARAGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 77-077-76,
QUE CONSOLIDOU AS REGRAS ACIMA CITADAS.
E A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO STF, COMO SE VE DESTES PRECEDENTES:
RE N. 77 643, DE 30.11.73, RELATOR MINISTRO THOMPSON FLORES (2.
TURMA); RE N. 77 693 (RTJ,74/149); ERE N. 79 288, DE 28.5.75.
RELATOR MINISTRO THOMPSON FLORES (TRIBUNAL PLENO); REN. 81 037, DE
25.11.75, RELATOR MINISTRO LEITAO DE ABREU (2. TURMA), RE N. 82 710,
DE 23.9.75, RELATOR MINISTRO XAVIER ALBUQUERQUE (2. TURMA); RE N. 83
194, DE 16.3.76, RELATOR MINISTRO ELOY DA ROCHA, (1. TURMA); RE N.
83 352, DE 12.3.76, RELATOR MINISTROS BILAC PINTO (1. TURMA).
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.